Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se que a custódia a que Gerson Tigre da Silva vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando: a) a ausência dos pressupostos autorizadores para o decreto preventivo; b) a necessidade concessão de prisão domiciliar; c) a suficiência das medidas cautelares, d) A presunção de inocência, aliada aos predicados pessoais do Paciente (Id. 90800985).
Anexou documentos (Id. 90800973, 90838976)
O Paciente foi preso em flagrante delito na tarde de 26.5.2021 pela suposta autoria do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06. Extrai-se dos autos que a Polícia Civil vinha investigando o tráfico na cidade de Barra do Bugres, através de informações colhidas dos usuários e indivíduos que eram conduzidos em decorrência de flagrante delito.
Em razão disso, obtiveram dados do Paciente e entraram em contato com Polícia Militar de Novo Olímpia a fim de angariar informações e endereço de Gerson, uma vez obtidos os dados necessários, os investigadores de polícia se deslocaram até a residência do Paciente e foram recebidos pela Sra. Rita Leopoldina, esposa do suspeito.
Mediante autorização da referida companheira, houve a realização da busca domiciliar, resultando na apreensão de cinco porções pequenas de cocaína, um simulacro de revolver e a quantia de R 170,00 em notas de diferentes valores.
Diante disso, o Paciente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia e lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.
Passo, doravante, à análise de cada uma das teses.
A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indícios suficientes de autoria, prova da existência do crime e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
No caso concreto, existem indícios de que, a prisão preventiva mostra-se acertada, para garantia da ordem pública, uma vez que, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, diante dos elementos de prova apreendidos em conjunto com o paciente, que demonstram o fundado receio de que este possa incorrer na reiteração da prática do crime, isto porque a Sra. Rita Leopoldino (Id n.o 90800986 - Pág. 30) noticiou que esta era a segunda vez que ocorria a prisão do Paciente por tráfico de drogas.
Como também, nota-se que durante o interrogatório judicial (Id. 56687752) o Paciente afirmou que já foi indiciado pelo crime de homicídio.
Do mesmo modo, há evidência do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, prestando-se a preventiva, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e a segurança social, porquanto, em consulta ao Sistema PJE, é possível confirmar que desde 2007 o paciente responde por uma Ação Penal na Comarca de Sonora/MS (0001747-63.812.0055), cujos autos se prolongam no tempo em decorrência da evasão do distrito da culpa e da dificuldade na localização do Paciente.
Desta maneira, na hipótese, verifico a presença dos pressupostos necessários para o decreto da prisão preventiva.
Prosseguindo, outro argumento levantado pelo impetrante é o fato da “relativa idade avançada” (59 anos), de o paciente ser portador de moléstias graves, cujo estado de saúde é incompatível com o ambiente carcerário, pois necessita de cuidados médicos não oferecidos na unidade prisional, voltando os olhos aos documentos que instruem a impetração, apesar de existir atestado médicos certificando problemas ósseos, não se consignou que o estado de saúde do paciente seja demasiado grave ou que precise de atenção médica não fornecida pela Penitenciária.
Por sua vez, quanto à hipótese de Gerson ser “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” averígua-se do Termo de Qualificação e Interrogatório que o Paciente afirmou perante a Autoridade Policial possuir três filhos, todos maiores de idade (Id n.o 90800986 - Pág. 25).
Isso posto, examinando os instrutórios da inicial, não foi possível se depreender a comprovação do preenchimento de quaisquer dos requisitos do art. 318 do CPP, pois trata-se de paciente de 59 anos (inciso I); não há prova de que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave (inciso II); de que seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (inciso III); ou, ainda, de que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (VI).
Bem assim, cabe a ressalva de que o temor de contrair o vírus da COVID-19 não é exclusivo do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de toda a população mundial, que teve sua rotina, suas relações de trabalho/interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Noutra senda, cediço que as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais.
Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça preleciona sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Nessa toada, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Com efeito, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, "O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (STJ. AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
A propósito, confira-se o teor do Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator